Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704702-24.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. V. G. N. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA GOMES NOGUEIRA APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposta por ana vitÓria gomes nogueira, assistida por sua genitora, em face da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE (CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB). A Apelante sustenta (i) que o indeferimento da petição inicial sob o fundamento de que inexiste direito líquido e certo importa na denegação da segurança; (ii) que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a matrícula na faculdade; (iii) que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ainda não ter dezoito anos de idade; (iv) que o limite de idade estipulado na Lei 9.394/1996 e na Resolução 1/2018 - CEDF não se coaduna com a Constituição Federal e com o Código Civil; (v) que o Ministério Público deu parecer favorável à pretensão mandamental; e (vi) que o periculum in mora decorre da limitação do período de matrícula. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que o Agravado admita a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, realize os testes e expeça o certificado de conclusão em caso de aprovação. Preparo recolhido (IDs 18026731 e 18026732). É o relatório. Decido. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, respaldam a concessão de tutela provisória no plano recursal, cujos requisitos, no caso concreto, estão presentes num juízo de cognição sumária. Consoante a inteligência do artigo 10 da Lei 12.016/2019, para efeito de admissibilidade do mandado de segurança, considera-se direito líquido e certo aquele que, por estar revestido por prova pré-constituída, não demanda incursão probatória. Nas palavras de Vidal Serrano Nunes Júnior e Marcelo Sciorilli: Do ponto de vista processual, o direito líquido e certo se afigura como condição da ação especialmente erigida para a impetração do mandamus. Para que o mandado de segurança se revele, no caso concreto, como via processual adequada à tutela reclamada (o que diz respeito, portanto, ao interesse de agir), a presença do direito líquido e certo há de ser revelada de plano, já com a impetração. Tratando-se de condição da ação, a ausência de direito líquido e certo, por falta de prova pré-constituída dos fatos afirmados, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, inciso VI). Reserva-se ao impetrante, todavia, a possibilidade de tutela de seu direito por outras vias processuais, que não o mandado de segurança, como expressamente admite o art. 19 da Lei no 12.016/09 (STF, Súmula no 304). Grifo nosso. (Mandado de Segurança, 2a ed., Verbatim, p. 16/17). Levando em consideração que não há incerteza probatória quanto aos fatos que informam o direito líquido e certo afirmado pela Apelante, a petição inicial não deveria ter sido indeferida liminarmente, com a devida venia. Descortinada, nessa abordagem superficial, a insubsistência do decreto extintivo, não há como deixar de reconhecer a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela mandamental. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la. Por meio de cursos ou exames supletivos uma nova oportunidade é concedida àqueles que não puderam seguir as etapas normais do ensino formal. Trata-se, pois, de mecanismo que representa um estímulo à universalização ao ensino e que, devido à sua função de colmatar lacunas, pode e deve ser regulamentado quanto aos requisitos de acesso. Não há, portanto, nenhuma incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial da Colenda 4a Turma Cível, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não pode prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (AGI 07144247320198070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 15/6/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 07148992920198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 19/5/2020). REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. 1. Demonstrada a capacidade e maturidade intelectual da impetrante, com idade inferior a 18 anos, para obter aprovação no curso superior pretendido, mostra-se razoável, interpretando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em conformidade com a Constituição Federal, que seja autorizada a realizar o exame supletivo de ensino médio. 2. Negou-se provimento ao reexame necessário. (APO 00021687720178070011, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 16/5/2018). Em razão disso, tenho ressalvado meu entendimento pessoal em prol da colegialidade, da segurança jurídica, da isonomia e da uniformidade jurisprudencial. A Agravante a priori se subsume a esse vetor jurisprudencial, na medida em que foi aprovada no vestibular, completou 17 anos de idade em abril do corrente ano e cursa o 3o ano do ensino médio (IDs 18026712, 18026716 e 18026733). Sob essa perspectiva, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Isto posto, defiro em termos o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Apelado promova a matrícula da Apelante na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ele mantido e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o certificado de conclusão respectivo. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator